Tribunal: TJES
Processo: 0000362-91.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000362-91.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PRAMAGRAN PRAVATO MARMORE E GRANITO LTDA - ME e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 54, § 3º DA LEI AMBIENTAL E 330 DO CP - PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - JULGAMENTO EXTRAPETITA - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1.
Ainda que tenha ocorrido um equívoco material nas alegações finais, como se sabe, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica apresentada, sendo possível vislumbrar com clareza a narração típica dos crimes previstos no Art.54, §30 da Lei n.º 9.605/1998, 330 e 347 do CP na exordial. 2.
Não há que se falar em prova pericial para constatação do dano ambiental, pois o crime de poluição é formal e de perigo abstrato. 3. No tipo em análise não cabe a discussão quanto à existência da poluição ou do dano ao meio ambiente, mas se houve o descumprimento doloso das obrigações impostas pela autoridade. A empresa encontrava-se interditada e o dano ambiental grave ou irreversível já havia sido reconhecido na ação civil pública. 4. Nos termos do artigo 21 e 22 da Lei Ambiental, é possível a aplicação cumulativa de multa e interdição temporária de suas atividades
quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar
, o que é a hipótese dos autos. Cumpridas as obrigações impostas, estando atualmente autorizada judicialmente a funcionar
referida pena de restrição de direitos encontra-se superada.
5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000362-91.2019.8.08.0016

APELANTE: PRAMAGRAN PRAVATO MARMORE E GRANITO LTDA - ME, EDIVALDO PRAVATO, ROBERTO CARLOS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDIVALDO PRAVATO, ROBERTO CARLOS FERREIRA e PRAMAGRAN PRAVATO MARMORE E GRANITO LTDA
, manifestando seu inconformismo com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Conceição do Castelo e Brejetuba que os condenou nos seguintes termos:

1)-
Roberto Carlos Ferreira
: artigo 54, §3º, da Lei nº 9.605/98, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão;

2)-
Edivaldo Pravato
: artigo 54, §3º, da Lei nº 9.605/98 e artigo 330 do CP à 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, além do pagamento de 11 (onze) dias- multa;

3)-
Empresa Pramagran Pravato Mármore e Granito Ltda
.: pagamento de 100 (cem) dias-multa e interdição temporária da atividade de serragem, polimento ou qualquer outra que tenha como consequência a emissão de rejeitos.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem a
absolvição
. Em trato subsidiário, a
nulidade da aplicação da determinação da interdição temporária da atividade de serragem.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra denúncia que no dia 10 de março de 2019, por volta de 12h35min, na localidade de Santa Luzia, na zona rural de Conceição do Castelo/ES, os denunciados deram causa a poluição ambiental, deixando de adotar medidas de precaução a danos ambientais exigidas pela autoridade judiciária, bem como desobedeceram a ordem legal de interdição emanada por sentença judicial transitada em julgado no autos da ação civil pública no 0001108-71.2010.8.08.0016, ao reiniciarem a atividade da empresa em desacordo com as normas ambientais, colocando em risco o meio ambiente.

De início, registro que não há que se falar em ofensa ao
princípio da correlação ou congruência
.

Ainda que tenha ocorrido um equívoco material nas alegações finais, como se sabe, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica apresentada, sendo possível vislumbrar com clareza a narração típica dos crimes previstos nos artigos 54, § 3º da Lei n.º 9.605/1998; 330 e 347 do CP na exordial.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

No caso concreto, também não se constatou qualquer flagrante ilegalidade ou afronta ao princípio da congruência, tendo em vista que, além de o acusado se defender dos fatos contra ele imputados, e não de meras capitulações jurídicas, a descrição fática constante da denúncia foi adequada à condenação imposta. (HC n. 426.866/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/5/2018). (AgRg no HC n. 618.302/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

Ultrapassado este ponto, relembro que o
artigo 54, § 3° da Lei n.° 9605/94
pune a conduta de "
causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, incorrendo nas mesmas penas quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.”

O tipo penal possui o escopo de atender o mandado de criminalização previsto no artigo 225, § 3º da CF, objetivando a tutela do meio ambiente, considerado bem de uso comum da geração atual e futura.

O dispositivo consagra o princípio da precaução, tratando-se de uma ação antecipada à ocorrência do dano ambiental, evitando que uma atitude ou ação venha causar efeitos indesejáveis ao meio ambiente.

Também chamado de poluição omissiva, no crime em análise
não deve ser discutido quanto à existência da poluição ou do dano ao meio ambiente e sim se houve o descumprimento doloso das obrigações impostas pela autoridade competente.

Repita-se, não se trata, de mero descumprimento da legislação e sim do descumprimento de ordem concreta emanada por órgão e ou entidade competente.

O STJ possui o entendimento de que o crime de poluição, previsto no artigo 54, primeira parte da Lei Ambiental, é de mera conduta e de perigo abstrato, não cabendo falar-se em prova pericial para constatação do dano ambiental.

Sobre o tema, vejamos precedente da Terceira Seção do STJ que dirimiu a controvérsia:

O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia (EREsp 1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/04/2018). (AgRg nos EDcl no RMS n. 65.473/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

A par disso, como dito, no caso em exame não cabe a discussão sobre a existência da poluição e das lesões ao meio ambiente, até porque estas já foram constatadas na
Ação Civil Pública de n.° 0001108-71.2010.8.08.0016
, mediante laudos de vistoria e análise técnica, sendo, naquela oportunidade, impostas obrigações de fazer e não fazer.

Logo, a
materialidade
dos crimes estão provadas através do boletim de ocorrência e do mandado de intimação relativo à referida ação civil.

A
autoria
se confirma pelo conjunto probatório.

Em síntese, os
apelantes Roberto e Edvaldo
sustentam que estavam apenas realizando a manutenção da máquina polidora.

Alvair da Silva
, vigia do es­tabelecimento, em juízo, relatou que a manutenção da polidora, de fato, é complexa e não basta apenas ligar o equipamento.

Por sua vez, o
oficial de justiça Rodrigo Pinheiro
, em juízo, relatou que o apelante Roberto Carlos, por ordem do apelante Ed­valdo Pravato, foi flagrado realizando a atividade de polimento de rocha no estabelecimento empresarial. Mencionou, ainda, que Roberto não estava apenas ligando a máquina para manutenção e sim polindo chapas de granito. Outrossim, ressaltou que apenas o vigia e o proprietário possuíam autorização para adentrar no local, de modo que o apelante Roberto sequer poderia estar ali.

Sua fala é corroborada pela
mídia acostada aos autos
, onde é possível perceber o polimento das chapas e o ruído produzido pelo equipamento.

No mesmo sentido do servidor público, o
policial militar Renato Bastos
disse que presenciou os réus executando normalmente a atividade de polimento de chapas de granito, em situação ambiental irregular.

Em que pese a versão dos apelantes e do vigia, a defesa não logrou êxito em desqualificar a versão trazida pelo oficial de justiça e do policial militar, os quais gozam de fé pública. Nesse sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o oficial de justiça é dotado de fé pública, de modo que os atos por ele praticados gozam de presunção de veracidade e legalidade. No caso, competia à defesa provar que o conteúdo da referida certidão não retratava a verdade dos fatos, ônus do qual não se desincumbiu. (AgRg no AREsp n. 1.724.701/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

Vale mencionar que a liminar que determinou suspensão/proibição da emissão de sons e ruídos acima dos níveis permitidos por lei, segundo consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal é de 25/04/2011; a sentença datada de 02/10/2015 e o acórdão confirmatório foi exarado em 13/09/2016.

Portanto, na data dos fatos narrados na denúncia, não há dúvidas de que a
empresa encontrava-se interditada e que o dano ambiental grave ou irreversível já havia sido reconhecido
, sendo estipuladas as seguintes obrigações: i) não produzir poluição sonora, mediante a emissão de sons e ruídos acima dos níveis permitidos; e ii) execução de obras necessárias ao estabelecimento no sentido de impedir a dispersão de sons e ruídos para o ambiente externo, além de reduzir a emissão de pó e resíduos tóxicos ao meio ambiente, devendo, para tanto, apresentar projeto a ser aprovado pelo IEMA.

Ainda que se considerasse a tese defensiva de que estavam apenas realizando manutenção do maquinário,
os apelantes não demonstraram a adoção de atitudes prévias para evitar a transgressão ambiental, como determinado na sentença ou solicitado autorização prévia aos órgãos competentes.

Logo,
os apelantes, cientes e notificados da proibição, ao se omitirem em adotar as medidas de precaução determinadas pela autoridade competente e persistirem na sua prática de atividades poluidoras, gerando risco ao meio ambiente, incorreram no crime previsto no artigo 54, § 3º da Lei n.º 9605/98.

Outrossim,
Edivaldo Pravato incidiu também nas sanções do artigo 330 do CP.

Em que pese não ter sido juntado o inteiro teor da ação civil pública citada, em consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, se constata que em 29/01/2019, já havia o trânsito em julgado e a ré já havia sido intimada do cumprimento da sentença, com o transcurso
in albis
do prazo assinalado.

Logo,
no momento da fiscalização a empresa estava interditada e sequer havia autorização para a presença de pessoas no local, sendo clara a desobediência à ordem da autoridade judiciária.

Não há como ser acolhida a tese de o apelante que agiu em erro de tipo
, pois, além do processo ter tramitado por longos 09 (nove) anos e estar descrito de forma clara as determinação na sentença e respectivo mandado, o apelante é pessoa experiente e assistida por advogado particular, circunstâncias que afastam por completo a alegação de que agiu em razão de suposta interpretação equivocada do mandado.

Mantida a sentença condenatória, registro que não há nada reparos nos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena.

Por fim, questiona-se a
pena de interdição temporária da atividade imposta à empresa Pramagran Pravato Mármore e Granito Ltda, alegando ser extrapetita.

Não obstante os argumentos trazidos, as penas restritivas de direitos impostas às pessoas jurídicas nos crimes ambientais são originárias e não substitutivas.

Nos termos dos
artigos 21 e 22, §2° da Lei Ambiental
, é possível a aplicação cumulativa de multa e interdição temporária de suas atividades quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar, sendo esta a hipótese dos autos.

Vale lembrar que a referida pena fora imposta até que a referida empresa apresentasse autorização ambiental e administrativa sobre a regularidade de sua operação, sem prejuízo da manutenção das atividades empresariais se cumpridas as determinações que lhe foram impostas, sendo, portanto, à época,
condizente e proporcional aos atos praticados.

Nesse ponto registro que, em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, após os fatos narrados,
a empresa foi autorizada judicialmente a retomar suas atividades de forma definitiva em razão do reconhecimento do cumprimento das obrigações impostas
no Agravo de Instrumento n.º 0000123-87.2019.8.08.0016) e, de igual modo extinta o cumprimento de sentença em 05/10/2020, na forma do artigo 924, II do CPC, de modo que a referida pena de restrição de direitos encontra-se superada.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.